Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-52.2020.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000140-52.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DA SILVA PRADO - CPF: 523.290.541-49 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000140-52.2020.8.11.0028

APELANTE: MARIA TEREZA DA SILVA PRADO

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO CABÍVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A devolução
entre o que foi pago e o efetivamente devido deve ser em dobro quando é evidente a má-fé identificada, observados os juros do empréstimo consignado.

A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Alterado substancialmente o
decisum
, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer, Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora às custas e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspenso o pagamento em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que é idosa, humilde e que firmou com o apelado empréstimo
que acreditava ser na modalidade consignado normal
e no entanto tratava-se de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. Diz que jamais utilizou cartão de crédito, até porque, segundo afirma, nem sequer sabe manuseá-lo, e que não há nenhum em seu nome. Aduz que nas faturas não consta nem mesmo o local onde foram realizadas as compras, mas nelas constam apenas os encargos financeiros incidentes.

Ressalta que o dinheiro é disponibilizado na conta-corrente via TED, e pugna pela aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

Diz que não teve informações mínimas sobre o início e o término do prazo de vigência da avença, a qual deve ser anulada ou então convertida em empréstimo consignado.

Subsidiariamente, argui preliminar de cerceamento de defesa porque não foi oportunizada a realização da audiência de instrução e julgamento, nem fixados os pontos controvertidos, tampouco propiciado que as partes se manifestassem sobre a produção de provas.

Contrarrazões apresentadas (ID 54467003).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a argumentação de que é beneficiária da previdência social e firmou com o apelado empréstimo
que acreditava ser na modalidade consignado normal
e no entanto tratava-se de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. Diz que jamais utilizou cartão de crédito, até porque, segundo afirma, nem sequer sabe manuseá-lo.

Busca a nulidade do contrato ou a sua readequação, reparação por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos. Sustenta que, por ser idosa e humilde, é vulnerável e alvo fácil de fraudes.

O réu admite ter efetuado na conta-corrente de titularidade da autora uma TED de R$1.078,00, que teriam sido sacados por ela e originado a dívida ora em discussão.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, assim como em vários outros análogos a este e submetidos ao Judiciário, a instituição financeira coloca à disposição do consumidor um montante que lhe é transferido por TED ou ordem de pagamento em conta de sua titularidade.

E essa não é a forma usual do cartão de crédito, em que não há o depósito do valor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para uso em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Ocorre que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é superior à do empréstimo, o que justifica o interesse do Banco em oferecer essa modalidade de contrato. Por outro lado, não há vantagem para o consumidor, que recebe o dinheiro como se fosse empréstimo mas paga juros e encargos mais onerosos que os do empréstimo pessoal.

Além disso, o Decreto n. 3.008, de 25/11/2010,

no artigo 9o, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para

os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Esse modo de agir do Banco evidencia verdadeira burla ao limite legal de margem consignada e contribui para o superendividamento do consumidor, comprometendo até o seu próprio sustento, pois ofereceu um produto com amplas características de empréstimo consignado em folha e procedeu à cobrança como se fosse cartão de crédito, no qual é exigido o montante “depositado em conta-corrente” integralmente numa fatura e debitado apenas o valor mínimo no holerite,
o que faz com que a dívida se perpetue
,
além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Essa conduta se amolda às hipóteses de prática comercial abusiva previstas nos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceituam:

Art. 39.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Dessa maneira, é preciso tutelar os interesses dos consumidores para que não sofram abuso de direito pelas instituições financeiras, que devem atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

Essa prática é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

À vista do exposto, o réu deve responder pelo seu ato, porquanto compete-lhe atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para
empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, em relação aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)
, ou seja, de 2,23
% ao mês, informação retirada do site do Banco Central no SGS –
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

Jurisprudência deste Tribunal: N.U 1026947-07.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE em 03/02/2020.

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos pelo autor, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava.

No que concerne ao
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, em harmonia com o que tem decidido este Tribunal em situações correlatas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

A devolução do montante debitado indevidamente será em dobro, pois é evidente a má-fé praticada no caso, e se baseará na diferença apurada entre o que foi pago e o efetivamente devido, observados os juros do empréstimo consignado conforme estipulado acima.

Os ônus sucumbenciais ficam integralmente a cargo do réu em virtude da sua sucumbência e, atentando-se ao disposto no artigo 85, §2o, o percentual de 10% deve incidir sobre o valor da condenação.

Assim,
dou parcial provimento ao Recurso
para definir os juros remuneratórios em 2
,23% ao mês, determinar a restituição em dobro, com juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto, e
condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020